Tribunal: TJMT
Processo: 1009485-19.2026.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009485-19.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Comutação de Pena]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), SERGIO DOS REIS GONCALVES registrado(a) civilmente como SERGIO DOS REIS GONCALVES - CPF: 032.513.741-25 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME FECHADO. AUTORIZAÇÃO PARA FREQUÊNCIA A CURSO DE ENSINO SUPERIOR PRESENCIAL. UNIVERSIDADE PÚBLICA. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. RECURSO MINISTERIAL. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. DIREITO À EDUCAÇÃO E À RESSOCIALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE OFERTA DE ENSINO SUPERIOR INTRAMUROS. INTERPRETAÇÃO
IN BONAM PARTEM
DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. MEDIDA IDÔNEA E PROPORCIONAL. CONTROLE ESTATAL PRESERVADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia (MT) que, nos autos da execução penal, autorizou o apenado, atualmente em regime fechado, a efetivar matrícula e frequentar presencialmente curso superior de Ciências da Computação em universidade pública, mediante uso de monitoramento eletrônico. O agravante sustenta a incompatibilidade da medida com o regime de cumprimento da pena e requer a revogação da autorização judicial.

II. Questão em discussão:
Há 2 questões em discussão: (i) definir se o apenado em regime fechado pode ser autorizado, em situação excepcional e sob monitoramento eletrônico, a frequentar curso de ensino superior extramuros; (
ii
) estabelecer se a ausência de previsão expressa na Lei de Execução Penal impede a concessão da medida quando evidenciados o direito à educação, a finalidade ressocializadora da pena e a suficiência do controle estatal.

III. Razões de decidir:

A execução penal deve ser orientada pelos princípios da dignidade da pessoa humana, da individualização da pena e da ressocialização, não se limitando à contenção física do apenado, mas devendo promover sua reintegração social por meios concretos e eficazes.

A educação constitui direito fundamental de todos e dever do Estado, além de assistência expressamente assegurada ao preso pela Lei de Execução Penal, revelando-se instrumento central de transformação pessoal e de redução da reincidência.

O
silêncio da lei
não deve ser
interpretado como vedação absoluta ao estudo extramuros, sobretudo quando a omissão estatal não pode se voltar em prejuízo do reeducando.

A ausência de previsão legal específica para saída destinada à frequência em curso superior por apenado em regime fechado não inviabiliza, por si só, a medida, pois os direitos de execução penal admitem interpretação extensiva e analógica
in
bonam
partem
, desde que preservadas a finalidade da pena e a segurança da fiscalização.

O monitoramento eletrônico constitui mecanismo idôneo de vigilância e controle, apto a permitir o acompanhamento do trajeto, da permanência e do retorno do apenado, mitigando risco de evasão e compatibilizando a medida com os interesses da execução penal.

A decisão agravada não confere benefício irrestrito nem esvazia o regime de cumprimento de pena, pois condiciona a frequência acadêmica a fiscalização tecnológica específica, em solução proporcional e ajustada às peculiaridades do caso concreto
, sendo que o reeducando retornará para o
estabelecimento
prisional após as aulas
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a centralidade da educação no processo ressocializador e admite, em hipóteses excepcionais, o estudo extramuros mediante monitoramento eletrônico, em consonância com as Regras de Mandela.

A aprovação em universidade pública, o histórico de dedicação a atividades educacionais e laborativas no curso da execução e a inexistência de notícia concreta de inviabilidade do controle estatal reforçam a adequação da medida deferida na origem.

A revogação da autorização, sem demonstração de fato superveniente desabonador ou de insuficiência do monitoramento eletrônico, compromete a finalidade ressocializadora da pena e importa restrição desproporcional ao direito à educação.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

IV. Tese de julgamento:
1. O apenado em regime fechado pode, excepcionalmente, ser autorizado a frequentar curso superior extramuros quando inexistente oferta educacional equivalente na unidade prisional e assegurado controle estatal eficaz por monitoramento eletrônico. 2. A ausência de previsão expressa na Lei de Execução Penal não impede a concessão de medida ressocializadora fundada no direito à educação, na dignidade da pessoa humana e na interpretação
i
n
bonam
partem.
3. O monitoramento eletrônico constitui meio idôneo e proporcional para compatibilizar segurança, fiscalização e exercício do direito à educação no curso da execução penal.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5o, XLVI, da CF/88; art. 205 da CF/88;
arts
. 10, 17 e 126 da Lei n. 7.210/1984; Regras de Mandela; Súmula Vinculante n. 56 do STF.

Jurisprudência relevante citada:
STJ – HC n. 535.383/SP, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma,
DJe
de 21/09/2020; STF – ADPF 347; TJRS – Agravo em Execução Penal n. 0011711-94.2020.8.21.7000, Rel. Des. Diogenes Vicente Hassan Ribeiro, Terceira Câmara Criminal, j. em 29/05/2020,
publ
. em 05/10/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara de
Alto Araguaia (MT) que, nos autos do executivo de pena (SEEU NU 0002018-24.2018.8.11.0020),
deferiu o pedido de efetivação da matrícula e participação do apenado nas aulas presenciais do
curso de ciências da computação ofertado pela UNEMAT, mediante oposição de monitoramento
eletrônico (Id. 351032385).

O Ministério Público requer a reforma da
decisão para revogar a autorização concedida ao agravado, por ausência de previsão legal (Id.
351032384).

Nas contrarrazões, o agravado SERGIO DOS REIS GONÇALVES pugna pelo
desprovimento do recurso (Id. 351032388).

Em juízo de retratação, a autoridade judiciária de primeiro grau manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça Almir Tadeu de Arruda Guimarães, opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (Id. 355763897).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo à análise do mérito.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de manutenção da decisão que autorizou apenado em regime fechado a frequentar curso superior presencial em instituição pública de ensino, mediante monitoramento eletrônico.

Sem razão o agravante.

A execução penal não se exaure no viés retributivo da sanção. Ao contrário, orienta-se, também, pela finalidade ressocializadora da pena, em consonância com a dignidade da pessoa humana, a individualização da resposta penal e a necessidade de reintegração social do condenado. Nessa perspectiva, a assistência educacional não constitui liberalidade estatal, mas direito assegurado ao preso e instrumento legítimo de reconstrução de projeto de vida.

A Constituição Federal consagra a educação como direito de todos e dever do Estado. A Lei de Execução Penal, por sua vez, prevê expressamente a assistência educacional como dever estatal no âmbito da execução. Logo, não se mostra juridicamente aceitável que a ausência de estrutura para oferta de ensino superior no interior da unidade prisional seja convertida em obstáculo absoluto ao acesso do reeducando à formação acadêmica.

No caso concreto, a decisão agravada não promove flexibilização desmedida da execução, tampouco esvazia o regime de cumprimento da pena. O Juízo de origem adotou solução cautelosa e proporcional, ao condicionar a frequência às aulas presenciais ao uso de monitoramento eletrônico, mecanismo apto a assegurar controle do trajeto, permanência e retorno do apenado, preservando a vigilância estatal.

A alegação ministerial de ausência de previsão legal específica não procede.

Quanto

à previsão legal, o
silêncio normativo não
deve ser
interpreta
do
automaticamente como proibição
absoluta
, sobretudo quando se está diante de direito fundamental vinculado à ressocialização e quando a providência jurisdicional
é adotada com base em mecanismos concretos de fiscalização. A legalidade estrita impede a criação de sanções sem lei, mas não obsta interpretação extensiva
in
bonam

partem para viabilizar direitos do apenado compatíveis com a finalidade constitucional da pena.

A prestação de assistência educacional ao preso é dever do Estado e objetiva, concomitantemente, evitar a reincidência e orientar o retorno à convivência em sociedade (
arts
. 10 e 41, VII, da Lei 7.210/84).

As Regras de Mandela (Regras Mínimas das Nações Unidas para o Tratamento de Presos) estabelecem, nos artigos 77 e 78, que o direito ao estudo e à educação é fundamental para pessoas privadas de liberdade, visando sua reintegração social

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive à luz das Regras de Mandela, reconhece a educação como vetor essencial de reinserção social e admite, em hipóteses excepcionais, o estudo extramuros mediante monitoramento eletrônico. Também a orientação jurisprudencial invocada nas contrarrazões
evidencia
inexistir óbice legal expresso que impeça, de forma absoluta, a frequência a curso superior por apenado em regime fechado, desde que presentes meios eficazes de controle.

HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO PENAL. SAÍDAS TEMPORÁRIAS.
ESTUDO .
APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. PEDIDO DE SAÍDA PARA FREQUENTAR AULAS DE CURSO DE ENSINO SUPERIOR. POSSIBILIDADE.
EDUCAÇÃO .
RESSOCIALIZAÇÃO DO PRESO. REINSERÇÃO SOCIAL. DIREITO PREVISTO NO TEXTO CONSTITUCIONAL E NA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. GARANTIA PROTEGIDA TAMBÉM PELO ORDENAMENTO JURÍDICO
INTERNACIONAL .
REGRAS DE MANDELA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO
.
1. O
art
. 205 da Constituição da
Republica
de 1988 estabelece que "A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho". No âmbito do sistema penitenciário, prevê a Lei de Execução Penal que "[a] assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade", e, ainda, que "[a] assistência educacional compreenderá a instrução escolar e a formação profissional do preso e do internado".
2.
A própria Declaração Universal dos Direitos Humanos estipula que "[t]
oda
pessoa tem direito à
educação .
A educação deve ser gratuita, pelo menos a correspondente ao ensino elementar fundamental. O ensino elementar é obrigatório. O ensino técnico e profissional dever ser generalizado; o acesso aos estudos superiores deve estar aberto a todos em plena igualdade, em função do seu mérito". Na mesma toada, as Regras de Mandela estabelecem que "[o]s objetivos de uma pena de prisão ou de qualquer outra medida restritiva da liberdade são, prioritariamente, proteger a sociedade contra a criminalidade e reduzir a
reincidência .
Estes objetivos só podem ser alcançados se o período de detenção for utilizado para assegurar, sempre que possível, a reintegração destas pessoas na sociedade após a sua libertação, para que possam levar uma vida autossuficiente e de respeito para com as leis".
3. No caso, a despeito da autorização para prestar vestibular, o Juízo singular indeferiu, após a aprovação e matrícula do sentenciado em curso de ensino superior, o pedido de frequência às aulas, visto que "o apenado já possui formação superior, nada justificando seu interesse por retomar os estudos, notadamente durante o período de encarceramento" (fl. 52) .
4. A decisão impugnada vai de encontro às normas relativas ao direito ao estudo, concebido como válvula impulsionadora do processo de reinserção do apenado, de modo a permitir uma reintegração mais efetiva após o resgate das reprimendas a ele impostas, ou seja, em outros termos, um mecanismo de auxílio ao alcance de uma vida autossuficiente, como enfatizam as Regras de Mandela.
A justificativa para o indeferimento do pleito defensivo não encontra amparo legal e o fato de o apenado já possuir diploma de curso de ensino superior não elide a importância dos estudos para o adequado cumprimento das penas. Tampouco a recente inclusão no regime semiaberto pode ser utilizada como óbice à concessão do benefício, visto que tal conjuntura apenas demonstra a avaliação favorável do comportamento do sentenciado, sendo incongruente que seja interpretada em seu
desfavor .
5. Habeas corpus concedido para assegurar ao paciente o direito às saídas temporárias, mediante monitoramento eletrônico, caso disponível na comarca, para frequentar as aulas do curso de Recursos Humanos na Faculdade Anhanguera de Taubaté, para o qual obteve aprovação e está matriculado. (STJ - HC: 535383 SP 2019/0286626-5, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 15/09/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/09/2020) (grifos meus).

Assim, o direito ao estudo
da pessoa presa
está contemplado em três níveis: convencional, constitucional e infraconstitucional.

Não faz sentido que o reeducando possa trabalhar extramuros,
inclusive no fórum da Comarca, portanto avaliado de perto de pelo Poder Judiciário local,

mas não possa estudar
extramuros
, sendo ambas

atividades

dignifica
nte

do
homem e contribu
idoras p
ara o
seu
processo de ressocialização.

A progressividade de regime não está violada no caso concreto, pois além de o reeducando já trabalhar extramuros, fará uso de tornozeleira eletrônica, auditável
quanto a eventual descumprimento, retornando ao estabelecimento prisional após as aulas, de modo que não está sendo progredido de regime antecipadamente, mas ain
da dormindo e passando os demais horários previstos dentro do estabelecimento prisional
, estando assim compatibilizada a função
retributiva
da pena
.

Acresce que a situação concreta revela empenho do reeducando em atividades educacionais e laborativas, bem como aprovação em universidade pública, circunstâncias que reforçam a pertinência da medida deferida e sua consonância com a lógica ressocializadora da execução penal. Não há, nos elementos trazidos pelo agravante, demonstração objetiva de que o monitoramento eletrônico seja insuficiente ou de que a autorização represente risco concreto e atual à ordem pública ou à execução.

Ao revés, a cassação da autorização, notadamente após o regular deferimento da medida pelo Juízo da execução, implicaria indevido retrocesso no processo ressocializador, com prejuízo concreto à trajetória acadêmica do apenado, sem ganho proporcional à tutela estatal.

Portanto, não obstante a jurisprudência tenha decisões no sentido de não ser um direito do reeducando
cumprindo pena em regime fechado
cursar
ensino
superior presencial, mediante saída temporári
a ou
com o uso de
tornozeleira
eletrônica,
entendo que cada caso
concreto
deve ser analisado
com as
suas peculiaridades
, não sendo o caso de direito ou de ausência deste de forma absoluta.

No vertente
caso,
o
bom comportamento do reeducando
atestado pelos seu trabalho no próprio fórum da comarca
, ali
ado a ausência de elementos
contra indicativos
da
concessão da
medida
permitem o

distinguish
.

N
esse
sentido

o
escólio
dos tribunais:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. CURSO SUPERIOR. EXTRA MUROS. REGIME
FECHADO .
POSSIBILIDADE. Comprovados os requisitos, autoriza-se a frequência de condenado em regime fechado a frequentar curso regular superior extramuros. Agravo provido.
(TJ-GO - AGEPN: 03811552720168090175, Relator.:
DES .
IVO FAVARO, Data de Julgamento: 09/05/2017, 1A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2273 de 23/05/2017)

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. REGIME FECHADO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO
ELETRÔNICO .
CURSO EM ENSINO SUPERIOR. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. Natural que a pena, em algum momento de seu cumprimento, permita a ressocialização do apenado, o que somente será possível se ele puder ser reinserido no seu meio social, sendo que a prática acadêmica se configura numa das maiores
alidadas
para a inclusão social, qualificação profissional e, consequente, bem-estar do preso. O sentenciado tem direito à educação, pois ela é uma das principais ferramentas para transformação e crescimento individual, social e
coletivo .
C
onsabido que o reeducando pode cursar o Ensino Superior tanto de forma presencial quanto à distância – artigo 126 da LEP -, mas dependerá do regime de cumprimento de pena, da estrutura da penitenciária/presídio e se há homologação do Poder Judiciário, ouvida a Administração Penitenciária, sendo que todos estes passos foram tomados até a decisão que deferiu a prisão domiciliar, com monitoramento ao ora agravado, encontrando-se devidamente fundamentada, razão pela qual vai mantida na íntegra. Além disso, não existe óbice legal, expresso, a proibir que o apenado, que cumpre pena no regime fechado, não possa frequentar, extramuros, curso superior. Condições impostas que foram devidamente cumpridas pelo reeducando, que já se encontra usufruindo do benefício a mais de um ano sem qualquer anotação na sua Guia de Execução Penal.
Jurisprudência da
Câmara .
AGRAVO MINISTERIAL DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

(TJ-RS - EP: 00117119420208217000 SANTA MARIA, Relator.: Diogenes Vicente Hassan Ribeiro, Data de Julgamento: 29/05/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/10/2020)
(grifos meus).

HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PROVISORIAMENTE A CUMPRIR PENA EM REGIME INICIAL FECHADO. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DEFERIU A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. AUTORIZAÇÃO PARA DAR CONTINUIDADE A CURSO DE GRADUAÇÃO EM
MEDICINA .
POSSIBILIDADE DE O PACIENTE DAR CONTINUIDADE AOS ESTUDOS EM PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. DIREITO AO ESTUDO. ORDEM CONCEDIDA.
1 .

O Superior Tribunal de Justiça concedeu ao paciente a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. Embora o paciente tenha sido condenado, provisoriamente, a cumprir pena em regime inicialmente fechado, a continuidade de seus estudos não é incompatível com a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, desde que cumpridas as condições impostas.
2. A autorização para ausência do ambiente doméstico por aquele que está em prisão domiciliar deve ser analisada, casuisticamente, pela autoridade
judiciária .
Significa dizer que a prisão domiciliar, por si só, não é incompatível com a frequência a curso superior. 3. As medidas cautelares são instrumentais e devem ser cumpridas nos limites imprescindíveis às suas finalidades. No caso, tendo sido deferida a prisão domiciliar ao paciente, pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra óbice para que seja autorizado o seu retorno aos estudos acadêmicos em faculdade à qual já frequentava quando da imposição da medida interventiva estatal,
4 .
Se o acesso aos estudos em curso superior tem sido assegurado ao preso em cumprimento de pena definitiva, com mais razão deve ser assegurado àquele que se encontra em prisão domiciliar (substitutiva da prisão preventiva), sem fundamentos concretos que justifiquem a não autorização aos estudos. 5. Ordem
concedida.
(
TJ-DF 07421510220228070000 1654095, Relator.: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/01/2023, 2a Turma Criminal, Data de Publicação: 01/02/2023)
(grifos meus).

Assim, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
interposto pelo Ministério Público, mantendo incólume a decisão que autorizou a frequência do apenado às aulas presenciais do curso superior, mediante monitoramento eletrônico.

COMUNIQUE-SE o Juízo da Execução Penal sobre esta decisão
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026